Tribunal: TJDFT
Processo: 0749618-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749618-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RIBEIRO TODOROV, FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV E FRANCISCO RIBEIRO TODOROV contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de liberação dos valores já bloqueados, ao argumento de que o Juízo Falimentar deve se manifestar, primeiramente, quanto à existência ou não de credores privilegiados dentre os constantes no quadro geral aprovado no plano de recuperação judicial (ID 74279813). Os agravantes sustentam a preclusão para impugnação dos valores bloqueados via Bacenjud, bem como a impropriedade na determinação de manifestação do Juízo Falimentar da recuperação Judicial como condicionante ao levantamento dos valores bloqueados. Argumentam que “Ante a falta de impugnação à penhora no prazo legal, tem-se a preclusão temporal para a prática do ato, de modo que deve ser dado prosseguimento à execução com a determinação de expedição de alvará de levantamento dos valores constritos pelo sistema Bacenjud ou mesmo de transferência direta dos valores à conta bancária de titularidade dos agravantes, na forma do art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria1 , especialmente pela pandemia decorrente do Coronavírus (covid-19).” Ressaltam que o “o feito já restou suspenso pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 52, inciso III da Lei 11.101 de 2005 (ID 29470501), e, finalmente, foi consignado que o plano de recuperação judicial aprovado pelo juízo falimentar excluiu as obrigações relativas aos patrimônios de afetação, como a encontrada no caso presente, não estando sujeitas aos efeitos do plano ou por ele podendo ser afetadas (ID 29470509).” Requerem a reforma da decisão agravada para que seja determinado o levantamento dos valores bloqueados pelo sistema Bacenjud. Preparo recolhido (ID 21454140/21454141). Brevemente relatado, passo a decidir. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que as matérias arguidas pelos agravantes configuram verdadeira inovação recursal, já que não foram previamente aventadas e decididas na origem. Observa-se que, na decisão recorrida, o juízo a quo, a despeito de ter “indeferido”, apenas condicionou a análise do pedido dos agravantes de levantamento da quantia bloqueada à resposta do Ofício encaminhado ao Juízo Falimentar. Confira-se: “1. Indefiro o pedido de liberação dos valores já bloqueados, tendo em vista que o Juízo Falimentar deve se manifestar, primeiramente, quanto à existência ou não de credores privilegiados dentre os constantes no quadro geral aprovado no plano de recuperação judicial. Portanto, aguarde-se o retorno do ofício expedido, conforme IDs 69857424 e 70931987.” Do exposto, tem-se que o juízo a quo sequer emitiu qualquer posicionamento sobre o pedido dos agravantes, pelo o que sua análise por este Tribunal caracterizar-se-ia plena supressão de instância, o que não se admite. Aliás, oportuno ressaltar que consta dos autos originais determinação anterior do juízo a quo de encaminhar Ofício ao Juízo Falimentar, a fim de que fosse dado conhecimento de que há valores da empresa devedora bloqueados (ID 69857424), donde a premissa de ter, por agora, oportunizado ao próprio Juízo Falimentar informar se há credores privilegiados dentre os constantes no quadro geral aprovado no plano de recuperação judicial, para só depois analisar o pedido dos agravantes. Nesse viés, a teor do que dispõe o artigo 932, III do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora